Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726334-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATIA BRANDAO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Impetrante não requereu os benefícios da gratuidade de justiça, tampouco recolheu as custas iniciais para o manejo da ação constitucional. Assim, nos termos do que determina o art. 69 do Regimento Interno deste eg. TJDFT, intime-se a parte Impetrante para que, no prazo legal de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas processuais relativas ao presente mandamus, sob pena de incidência do disposto no art. 290, CPC. Intime-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora